Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação. O dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, quer na forma do recebimento do bem produto do crime, quer pela conduta adotada na prisão em flagrante, bem como pelo comportamento do agente antes e durante a abordagem policial. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa.